Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. UNIDADE DE INTERNAÇÃO. PREVISÃO NORMATIVA. ART. 79 DA LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011. ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO AUTOR QUE NÃO SE ENQUADRA, AINDA QUE POR ANALOGIA, AO ROL DE ATIVIDADES INSALUBRES PREVISTO NO ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTADORA N. 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM ISOLAMENTO POR DOENÇA INFECTOCONTAGIOSAS OU COM LIXO (COLETA E IDUSTRIALIZAÇÃO) E ESGOTO (TANQUES E GALERIAS). CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO (GAR) COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INVIABILIDADE. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 79, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011. MESMO FATO GERADOR. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, encontra disciplina na Lei Complementar 840/2011, que, regulamentando a garantia constitucional prevista no art. 7o, XXIII, da Carta da República de 1988, assegura, em seu art. 79, adicional de insalubridade ou periculosidade ao servidor que exerce com habitualidade atividades em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida.
2. Para fins de concessão de adicional de insalubridade a servidor exposto no ambiente de trabalho a elementos que ponham em risco à sua saúde, é imprescindível a observância do rol de atividades constantes do Anexo 14 da Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho, que dispõe acerca da insalubridade decorrente do contato permanente com agentes biológicos. 2.1 Embora inquestionável não encerrar tal norma regulamentadora lista exaustiva das atividades passíveis de serem classificadas como insalubres, não menos certo é que a constatação da insalubridade não pode se afastar completamente da normativa nela disposta, sendo imprescindível a demonstração de correlação entre atividade efetivamente desenvolvida pelo servidor e àquelas constantes em seu anexo.
3. Caso concreto em que, a despeito das conclusões alcançadas pela prova técnica de que faria jus o autor/recorrido, Agente Socioeducativo lotado na Unidade de Internação Provisória de São Sebastião, à percepção de adicional de insalubridade em grau máximo ou médio, inviável se afigura a equiparação das atividades por ele exercidas, mesmo que por analogia, àquelas elencadas no Anexo 14 da Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério da Saúde, porquanto, ainda que mantenha contato eventual, no exercício de suas atribuições, com menores acometidos por doenças, bem como com lixo e dejetos, tal fato, por si só, não configura o contato permanente “com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas” ou com “esgoto (tanques e galerias)” e “lixo (coleta e industrialização)” exigido pela norma regulamentadora em comento para autorizar a concessão do pretendido adicional de insalubridade. Precedentes.
4. A Gratificação por Atividade de Risco (GAR) tem previsão no art. 18 da Lei n. 5.351/2014, que disciplina a carreira de Agente Socioeducativo no âmbito do Distrito Federal, possuindo a finalidade de remunerar o Agente Socioeducativo pelo exercício de atividade de risco, mesmo fato gerador do adicional de periculosidade, consoante regra contida no art. 79 da Lei Complementar n. 840/2011. Por esse motivo, é vedada a percepção cumulativa da Gratificação por Atividade de Risco com o adicional de insalubridade (art. 79, § 1o, da Lei Complementar n. 840/2011). Precedentes.
5. Na hipótese, percebendo o autor/recorrido Gratificação por Atividade de Risco (GAR), incabível se afigura a ele conceder adicional de insalubridade, sob pena configurar verdadeiro bis in idem. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.